Tribunal: TJES
Processo: 0020424-95.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0020424-95.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO DOS SANTOS XAVIER e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.Na forma do art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a oposição dos aclaratórios para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.

2. As matérias alegadas no recurso de apelação foram analisadas, sendo o pleito de absolvição rejeitado em razão das provas, produzidas sob o crivo do contraditório, demonstrarem que o réu foi apreendido na posse de 106 kg de maconha que estavam guardados em sua residência. Portanto, não há qualquer omissão no julgado sobre a tese absolutória, o que afasta por completo a aplicação do princípio do in dubio por reo.

3. Quanto ao prequestionamento, à luz do art. 1.025, CPC/215, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

4. Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CÉSAR AUGUSTO DOS SANTOS
em face do acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação.

O embargante sustenta que houve omissão quanto às teses levantadas na apelação de absolvição por falta de provas e da aplicação do in dubio pro reo (id. 8975217).

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou para que seja negado provimento ao recurso (id. 91599).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CÉSAR AUGUSTO DOS SANTOS
em face do acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação.

O embargante sustenta que houve omissão quanto às teses levantadas na apelação de absolvição por falta de provas e da aplicação do in dubio pro reo (id. 8975217).

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou para que seja negado provimento ao recurso (id. 91599).

Na forma do art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a oposição dos aclaratórios para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.

Ora, todas as matérias alegadas no recurso de apelação foram analisadas, sendo o pleito de absolvição rejeitado em razão das provas, produzidas sob o crivo do contraditório, demonstrarem que o réu foi apreendido na posse de 106 kg de maconha que estavam guardados em sua residência. Portanto, não há qualquer omissão no julgado sobre a tese absolutória, o que afasta por completo a aplicação do princípio do in dubio por reo.

Vejamos:

“(...) Extrai-se dos autos que os policiais tinham informações de que os réus César Augusto e Thiago estavam associados para o tráfico de drogas na região de Terra Vermelha e receberam a informação de que eles iriam fazer uma entrega de entorpecentes no estacionamento do Supermercado Makro, local onde avistaram o corréu Emerson em atitude suspeita e com ele apreenderam 2 kg de maconha.

Em seguida, dirigiram-se à residência de Thiago e, com a ajuda do seu irmão, localizaram em seu quarto 280 (duzentas e oitenta) gramas de maconha, bem como papel filme para embalo, ácido bórico e vários selos usados para identificar a droga.

Por fim, foram até o local onde César Augusto dormia e apreenderam 106 (cento e seis) quilos de maconha enterrados no quintal da casa.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, Auto de Apreensão, do Laudo de Constatação Provisório e do Laudo de Exame Químico-Toxicológico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais civis, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia.

Em Juízo, o policial civil João Gabriel, que participou da prisão em flagrante e da apreensão do entorpecentes, disse “que recebeu uma informação anônima, que não quis se identificar; que o Thiago e o outro denunciado estavam distribuindo grande quantidade de maconha, em Terra Vermelha; que ainda recebeu a informação de que haviam pedido um Uber, para fazerem uma entrega de maconha no Supermercado; que pegaram as características do Uber que saiu do local que estava indo para o Supermercado; que campanaram e visualizaram as características do carro do Uber; que aguardaram um certo tempo e ao verem que não chegava ninguém perto dele e o mesmo estava impaciente, mostrando um comportamento estranho; que com medo de perder resolveram o abordar; que conseguiram identificar no veículo 2 kg de maconha; (...) que o irmão de Thiago o levou até o quarto de Thiago e lá identificaram uma certa quantidade de maconha e o principal que marcou muito o declarante foi o selo; que o selo encontrado na maconha apreendida no supermercado, era o mesmo selo que estava no quarto de Thiago; que depois foram para uma casa, que conseguiram identificar que lá possivelmente teria uma grande quantidade de maconha; que a casa praticamente não tinha moradia, pois tinha apenas um colchão velho no chão e não tinha móveis e mais nada; que viram o material nessa casa, balança, material para embalar; que desconfiaram que o terreno havia sido mexido; que viram também enxadas, materiais de cavar; que tiveram curiosidade e começaram a mexer no terreno e viram locais mais mexidos e cavaram; que encontraram dois tonéis com essa quantidade de maconha; que o selo que estava nessa grande quantidade de maconha, foi o selo encontrado no quarto do Thiago e foi encontrado também no primeiro momento, na tentativa de entrega no supermercado; (...)”.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial civil Renato Luis da Silva, tendo relatado “que a delegacia recebeu a denúncia anônima, informando sobre dois indivíduos passando características e nomes; que esses dois indivíduos estariam comercializando drogas na grande Terra Vermelha; que no dia dos fatos receberam outra denúncia informando que teria a entrega de drogas em determinado local, supermercado, salvo engano a antigo Macro; que na denúncia falava que um dos dois suspeitos que eram os donos iam contratar um Uber e a pessoa iria lá entregar essa droga; que ao receberem a informação decidiram ir para Macro para observar, tendo passado um tempo lá; que chegaram lá e observaram uma pessoa que teve atitudes suspeitas e então decidiram abordar; que quando abordaram em vistoria com a pessoa, foi encontrado 2 kg maconha que ele estava contendo; que mediante essa informação, também tinha a informação da residência de um dos suspeitos e foram para o endereço informado;(...) que o irmão do suspeito liberou a entrada na residência e fazer uma revista no quarto do irmão dele; que em revista foi encontrada uma porção de droga, salvo engano maconha e alguns selos para identificar a droga, papel filme e produtos para embalar; que diante disso decidiram voltar ao endereço anterior do bairro Santa Paula e decidiram entrar na casa; que ainda realmente não tinha ninguém, mas devido ao odor decidiram entrar; que na residência encontraram balanças de precisão, materiais para embalo e o mesmo selo que foi encontrado no quarto anteriormente e outros materiais; (...) que desconfiaram que no terreno poderia estar enterrado alguma coisa e foi neste momento em que começaram a pegar materiais para cavar e identificaram tonéis; que quando abriram os tonéis havia uma certa quantidade e a maior parte de droga estava enterrada em tonéis; que o declarante acha que pesava em torno de 100 kg de maconha(...)”.

Vale destacar ainda que a testemunha Paulo Teodoro do Nascimento confirmou em juízo que alugou a residência para o réu César Augusto, local onde encontraram a grande quantidade de maconha enterrada no quintal.

O réu Emerson, em seu interrogatório, confirmou que transportou a droga a pedido de César Augusto e receberia em troca R$ 100,00.

Também é importante destacar que as drogas apreendidas com Emerson, Thiago e César Augusto possuíam o mesmo selo de identificação.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, os réus infringiram a norma descrita no art. 33, por, ao menos, transportarem e guardarem substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

É importante destacar também que, diante do contexto fático da apreensão, onde havia papel filme para embalo de drogas, ácido bórico e vários selos para identificar a droga, e pela quantidade de droga apreendida, todas com o mesmo selo de identificação, não é crível a alegação de que seria para uso próprio como pleiteia a defesa de Thiago. Assim, não se há de falar em desclassificação para o crime de “uso de drogas” (art. 28 da Lei 11.343/06).

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da persecutio criminis, deve ser mantida a condenação. (...)”

Destarte, inexiste razão para acolhimento das omissões apontadas, não restando dúvida de que o embargante busca, apenas, a rediscussão da matéria. Contudo, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do
decisum
, não sendo possível atribuir-lhes
efeitos infringentes
, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão (
STF-1ª Turma,
ED-AgR-RE 496.757/RS
, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 02/12/2010, DJe 1º/02/2011
).

Quanto ao prequestionamento, à luz do art. 1.025, CPC,
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.